Tribunal: TJDFT
Processo: 0724998-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES. RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÃO ÍNTIMA OCASIONAL SEM CONTEMPORANEIDADE E SEM INDÍCIOS DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência com fundamento na ausência de relação íntima de afeto e na inexistência de risco atual à integridade física ou psicológica da reclamante. A autora alegou ter sido manipulada emocionalmente para manter relação sexual consentida e, posteriormente, sentiu-se enganada e abalada psicologicamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação mantida entre as partes caracteriza relação íntima de afeto, nos termos do art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, de modo a justificar a incidência da Lei Maria da Penha; e (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais e fáticos para o deferimento de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração de situação de risco atual ou iminente à integridade da vítima, com contemporaneidade entre os fatos e o pedido judicial.
4. As medidas protetivas, por implicarem restrições a direitos fundamentais do suposto ofensor, não podem ser concedidas com base apenas em abalo emocional, sem que haja indícios concretos de ameaça, perseguição ou violência.
5. A relação entre as partes foi episódica e consensual, sem vínculo afetivo duradouro, o que não caracteriza relação íntima de afeto conforme exige o art. 5o, III, da Lei 11.340/2006.
6. O pedido foi formulado quase dois meses após o único encontro íntimo, sem demonstração de contato posterior, ameaça ou reiterada aproximação, o que afasta a urgência necessária à medida cautelar pretendida.
7. A ausência de elementos mínimos de risco concreto, somada à inexistência de inquérito policial instaurado, reforça a improcedência do pedido protetivo e a inadequação da via reclamatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
1. A configuração de relação íntima de afeto, para fins de incidência da Lei Maria da Penha, exige vínculo emocional contínuo e convivência que vá além de encontros ocasionais.
2. Medidas protetivas de urgência só podem ser concedidas quando evidenciado risco concreto e atual à integridade física ou psicológica da vítima.
3. A ausência de contemporaneidade entre o fato gerador e o pedido de proteção inviabiliza a concessão de medida cautelar com base na Lei 11.340/2006.
4. A sensação subjetiva de manipulação emocional, desacompanhada de outros elementos que apontem situação de violência ou perigo iminente, não autoriza, por si só, a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.